Tribunal: STF
Processo: HC 128036
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Processual Penal. Embargos recebidos como agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso cabível na origem. Recursos defensivos protelatórios. Certificação do trânsito em julgado da condenação. Possibilidade. 



    1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Precedentes: MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux. Conversão dos embargos em agravo regimental. 



    2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência do STF, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes.



    3. Ademais, os “recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior” (HC 124.822-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o HC 114.384, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.